Tribunal: TJSP
Processo: 1038602-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1038602-54.2018.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO TÍPICO - AUXILIAR DE LIMPEZA – LESÃO NO PÉ DIREITO – NEXO CAUSAL NÃO DEMOnsTRADO - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038602-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANETE
MARIA DA SILVA ISMAEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038602-54.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1038602-54.2018.8.26.0053
Apelante: Ivanete Maria da Silva Ismael
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.732
ACIDENTE DO TRABALHO
INFORTÚNIO TÍPICO -
AUXILIAR DE LIMPEZA
LESÃO NO PÉ DIREITO

NEXO
CAUSAL
NÃO
DEMONSTRADO
-
DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO
DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente a
ação acidentária movida pela obreira em face do INSS alegando ter sofrido
acidente típico.
Irresignada, a vencida requer, em preliminar, a conversão do
julgamento em diligência, para realização de nova perícia e oitiva de
testemunhas. No mérito, aduz estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer a
inversão do julgado, com a concessão do benefício pleiteado e consectários
de estilo. Subsidiariamente, pede que seja realizado processo de reabilitação
profissional e a que seja convertido o auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário (fls. 110/115).
O recurso não foi respondido (certidão fls. 120).
É o relatório.
A preliminar não merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038602-54.2018.8.26.0053 -Voto no
3
A disposição do artigo 480 do CPC prevê a renovação da prova
somente quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida aos olhos do
julgador.
O laudo juntado aos autos é consistente sob o ponto de vista
técnico, e conclusivo o suficiente para formar a convicção do magistrado, não
demandando a prova qualquer renovação.
Além disso, já foi realizada audiência para oitiva de testemunhas,
as quais deveriam comparecer independentemente de intimação, mas não
compareceram. O pedido de substituição foi indeferido pelo i. Juízo a quo e a
obreira se resignou quanto a essa decisão – não houve impugnação em
audiência e o motivo do indeferimento não foi debatido como preliminar do
apelo.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com o
resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para considerar o
laudo nulo ou imprestável.
Superada preliminar, passo ao mérito e, quanto a este ponto,
melhor sorte não assiste a recorrente.
Afirma a obreira que sofreu acidente no exercício de suas
funções em 20.03.2018, lesionando o pé direito (fratura do calcâneo), disso
resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa e
conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038602-54.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Realizada a perícia médica (fls. 33/37), o expert diagnosticou:
“Discreto edema da parte posterior, sem outros sinais inflamatórios. Dor a
compressão do calcanhar. Função dos pododáctilos preservada. Função do
pé direito preservada em todas as suas expressões e dolorosa”.
Apontou que há edema da parte posterior do pé direito e dor à
compressão do calcanhar, e concluiu que a trabalhadora está parcial e
permanentemente incapacitada para seu trabalho habitual.
Todavia, quanto à origem da lesão, registrou ser ela compatível
com o trauma descrito, porém, nenhuma evidência havia nos autos que
permitisse afirmar que o acidente teria ocorrido durante o trabalho.
Houve realização de audiência para oitiva das testemunhas
arroladas pela obreira, como dito acima, contudo elas não compareceram e a
substituição foi indeferida, não tendo havido recurso contra essa decisão.
Com base nisso, a ação foi julgada improcedente e esta decisão
merece ser mantida.
De fato, nenhuma prova há nos autos de que o trauma sofrido
pela autora (queda de escada) tenha ocorrido durante o trabalho: não há
CAT, o benefício concedido foi auxílio-doença previdenciário (fl. 67) e não
houve depoimento de testemunhas a fim de comprovar a ocorrência de
acidente típico do trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038602-54.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Enfim, para a concessão do benefício acidentário é de rigor a
constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência
de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No
caso, o nexo causal não restou demonstrado, o que afasta a pretensão
principal deduzida e também os pedidos subsidiários.
Ante o exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator